Tribunal: TJBA
Processo: 8010510-34.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010510-34.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAFAEL SILVA DOS SANTOS COELHO

Advogado(s)
:
BRUNO HALLA DANEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (
ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03
)
. PENA DE 3 (TR
Ê
S) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS MULTA. REGIME SEMIABERTO.

PRELIMINAR DE
NULIDADE PROCESSUAL ANTE A DENÚNCIA INEPTA.
REJEITADO. CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART 41
DO
CPP.
SENTENÇA PROLATADA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

DESPROVIDO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS.
CREDIBILIDADE DOS
DEPOIMENTO
S
DA
S
TESTEMUNHA
S
POLICIA
IS
. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA AFASTAD
A
.

DOSIMETRIA
.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE.
REINCIDÊNCIA.
AÇÃO PENAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO.
FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. SEM REFORMA.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
DO RECURSO
.

APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E
MÉRITO
DES
PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo
MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Ilhéus
/BA, Dr.
Guilherme Vieito Barros Júnior
,
que
julgou procedente o pedido constante na denúncia para condenar o Apelante nas sanções do artigo 16, § 1°, IV, da Lei nº 10.826/03,
fixando a
pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto,
além do
pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2. Narra a peça acusatória, recebida em 14/12/2022, que, “no dia 4 de dezembro de 2022, por volta das 13:20h, no Alto do Nerival, nesta Urbe
(Ilhés/Ba)
, o
Apelante
portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) revólver, marca Amadeo Rossi, calibre nominal .38 special, número de série suprimido, municiada com 05 (cinco) cartuchos de arma de fogo, marca CBC, calibre .38 special”.

3.
NULIDADE PROCESSUAL
POR INÉPCIA DA
DENÚNCIA
. REJEITADA. Não se constata a nulidade apontada,
pois a denúncia apresenta
os elementos necessários à tipificação do crime em questão, demostrando o envolvimento do apelante com o fato delituoso, lhe permitindo ter ciência da conduta ilícita que lhe foi imputada
e
garantindo o livre exercício do contraditório e
da
ampla defesa.

4.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.

DESPROVIDO
.
Autoria e materialidade comprovadas nos depoimentos judiciais das testemunhas, corroborados pelo
auto de apreensão (ID. 87369391) e
pelo
Laudo Pericial da arma de fogo apreendida (ID. 87369391).

5.
Malgrado a defesa sustente que o Apelante se encontrava dentro da residência e que os Policiais
o
teriam incriminado falsamente, não houve prova suficiente de tais fatos,
apenas a versão isolada do Acusado, a qual
não foi capaz de infirmar a versão acusatória.

6
. Assim, em que pese a tentativa do Apelante de se eximir da responsabilidade penal, os fatos delituosos constantes na peça acusatória são corroborados pelos elementos de prova colhidos no curso da instrução processual, não havendo que se falar
no princípio de
presunção de inocência.

7
.
DOSIMETRIA
. No tocante à dosimetria penal não há o que reformar.
A pena-base foi
dosada no mínimo legal
de 03 (três) anos reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, verificou-se a reincidência, diante da existência de ação penal anterior, já transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas (0500816-28.2019.8.05.0103), majorando-se a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. Na terceira fase, não incidiu nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena.
Sanção definitiva dosada
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
no regime inicial semiaberto,
e 11 (onze) dias-multa.

8.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID. 87878269), subscrito pela Dra. CLEUSA BOYDA DE ANDRADE, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

9
.
APELO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E
MÉRITO
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8010510-34.2022.8.05.0103
, provenientes da Comarca Ilhéus/Ba, em que figuram, como Apelante,
RAFAEL SILVA DOS SANTOS COELHO
, e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
a preliminar e julgar o mérito

DESPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15/19